Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731551-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL APARECIDO NANTES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. LICITUDE. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O transcurso do prazo prescricional convola a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural, impossibilitando a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. 2. A inscrição de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes. A mencionada plataforma eletrônica consiste em serviço que tem por objetivo a facilitação de eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 3. Inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, razão pela qual não há que se falar em cobrança abusiva. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 45, § 5, do CDC e ao enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP, alegando, em suma, a ilicitude da inscrição de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, tendo em vista a inexigibilidade de dívida prescrita, acrescentando ser vedada a cobrança judicial e extrajudicial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID Num. 51787237 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 45, § 5, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017